Tribunal: TJDFT
Processo: 0715579-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE FATO NOVO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material, inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. No entendimento da embargante os Aclaratórios são cabíveis, pois há fato novo a ser considerado que poderá alterar o Acórdão.
3. Não há a possibilidade de análise de fato novo em sede de Embargos Declaratórios.
4. Inexiste na decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de adequação da decisão à tese da embargante.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.